Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1] e fora por eles assimilado, o apelo interposto pelos ora agravantes na ação de conhecimento subjacente restara julgado e provido, resultando no acolhimento do pedido que formularam. A resolução do processo principal mediante, inclusive, elucidação do apelo interposto e acolhimento do pedido que deduziram, repercute, como é cediço, no agravo interno aviado pelos agravantes, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatado acórdão que resolvera o apelo, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, consoante, ademais, reconheceram. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 4 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15436712 – Processo no: 0707351-93.2019.8.07.0018